Tribunal: TJBA
Processo: 8013880-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013880-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: STHEFANE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE ALUNA ENTRE UNIDADES DE MESMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E
PELA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Instituição de Ensino Superior (Faculdade Santo Agostinho – FASA), integrante do grupo educacional AFYA, contra decisão que reconheceu o descumprimento reiterado de ordem judicial, determinando a transferência de aluna do curso de Medicina do campus de Itabuna para a unidade de Vitória da Conquista, fixando multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e pela litigância de má-fé. A Autora, diagnosticada com quadro psiquiátrico grave, pleiteava a mudança de unidade, para viabilizar tratamento e apoio familiar.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é legítima a imposição de multa à Instituição de Ensino, por descumprimento reiterado de decisão judicial, que determinava a transferência da aluna entre unidades do mesmo grupo educacional; e estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O inconformismo preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo conhecido, mas não provido, diante da ausência de verossimilhança das alegações e do descumprimento reiterado das decisões judiciais, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.

4. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da fixação de multa coercitiva, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, especialmente quando evidenciado o comportamento obstrutivo da parte destinatária da obrigação, como no caso concreto.

5. O Juízo de origem detalhou, cronologicamente, as condutas omissivas e protelatórias da Recorrente, que, mesmo após sucessivas intimações e indeferimentos de medidas suspensivas em outros recursos, manteve entraves burocráticos artificiais, evidenciando resistência injustificada ao cumprimento da decisão.

6. A conduta se enquadra nos incisos IV, V e VII do art. 80 do CPC, caracterizando litigância de má-fé, por proceder de modo temerário, opor resistência infundada ao andamento do processo e interpor recursos manifestamente protelatórios.

7. As multas impostas são proporcionais e adequadas, diante da relevância do bem tutelado (acesso à saúde e educação da Demandante) e da conduta processual reprovável da Instituição, não havendo razões para sua redução ou afastamento.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, incisos IV, V e VII; art. 536, §1º; art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8053729-47.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8065344-34.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013880-34.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.
, sendo Agravad
a

STHEFANE BRITO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID.
86106780
.